Tribunal: TJBA
Processo: 8117566-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117566-15.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIS CARLOS DE BRITO CUNHA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Recurso de apelação cível. Policial militar inativo. Sargento PM. Pretensão de promoção ao posto de 1º Tenente e remuneração correspondente ao posto de Capitão. Mero decurso de prazo não autorizam promoção automática. Requisitos legais não comprovados. Gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas decorrentes dos ônus sucumbenciais. Causa de suspensão da exigibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção ao posto de 1º Tenente PM, com o consequente pagamento dos proventos de acordo com os proventos do posto de Capitão PM. O apelante alegou ter cumprido o interstício necessário, além de ter sido beneficiado por reorganizações hierárquicas instituídas pelas Leis estaduais nº 7.145/1997 e 7.990/2001. Também alegou erro material na sentença quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, diante da concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça afasta a condenação em honorários advocatícios e custas processuais; (ii) estabelecer se o policial militar inativo tem direito à promoção para o posto de 1º Tenente PM e, por consequência, ao cálculo dos proventos de acordo com o posto de Capitão PM, com fundamento apenas no decurso do tempo de serviço e em alterações legislativas da hierarquia militar. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade da parte pelos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 98, §§2º e 3º do CPC, constituindo, em verdade, causa de suspensão da exigibilidade. 4. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) exige, além do interstício, outros requisitos para promoção, como aprovação em curso de formação, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vaga legal. 5. O mero decurso de tempo não gera direito automático à promoção, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência. 6. A reorganização hierárquica promovida pela Lei nº 7.145/1997 não implicou, para o caso do apelante (1º Sargento PM), direito automático ao reenquadramento em posto superior, conforme o art. 3º da mencionada lei. 7. A legislação posterior (Lei nº 11.356/2009) previu, expressamente, o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente, para aqueles que ingressaram nos quadros da polícia militar antes da sua vigência e que tenham alcançado a graduação de 1º Sargento, sem necessidade de promoção ao posto de Subtenente ou 1º Tenente, situação que já beneficia o ora apelante. 8. Da análise dos elementos dos autos, não se infere supedâneo jurídico para reforma da sentença, pois não restou demonstrada a ilegalidade atribuída à Administração, notadamente diante da ausência de comprovação da efetivação de promoção ao posto de 1º Tenente PM ou de normativa que confira o direito do autor, ocupante do posto de 1º Sargento PM, à percepção de remuneração de Capitão. 9. Ausência de demonstração do alicerce jurídico ao direito pretendido. Manutenção da sentença. 10. Com alicerce no artigo 85, §§3º, 4º e 11, impõe-se a majoração e adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença vergatada,a ensejar, assim, a sua fixação no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade. IV. Dispositivo e tese 11.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117566-15.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS CARLOS DE BRITO CUNHA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator.